Tribunal: TJDFT
Processo: 0005483-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005483-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DE PAULO VALE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pelas interceptações telefônicas, forma um aparato probatório apto a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico, restando demonstrado que os réus se agruparam, com animus associativo, de forma estável e permanente pelo período apurado, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente. 2. Restando comprovado que a droga utilizada para difusão ilícita pelo grupo era adquirida de fornecedor do Estado de Goiás, aplica-se a causa de aumento relativa à interestadualidade (inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas). 3. Recursos conhecidos e não providos. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o acervo probatório trazido aos autos quanto à autoria é frágil e insuficiente para a sua condenação, razão pela qual entende que deve ser absolvido por ausência de provas em observância ao princípio in dubio pro reo; b) artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, ao argumento de que deve ser afastado o caráter de interestadualidade no crime, porque não identificados quais seriam os traficantes que se encontravam supostamente associados, nem a localidade que estariam exercendo a traficância; c) artigo 33, § 2o, do Código Penal, com vistas à aplicação do regime semiaberto; e d) artigo 62, inciso I, do CPP, porquanto entende que não teria sido demonstrado que promovia ou organizava qualquer conduta criminosa. Em sede de extraordinário, afirma que o acórdão recorrido teria vulnerado o artigo 5o, caput, e inciso LVII, da Constituição Federal, por infringência ao princípio da presunção de inocência, repisando a tese de que deve ser absolvido por inexistência de provas para a sua condenação. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, § 2o, do CP, 62, inciso I, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, e 40, inciso V, da Lei de Drogas, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao regime de cumprimento de pena, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Apesar da multireincidência específica do réu, o decreto condenatório considerou favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Assim, faz ele jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal. Precedentes” (HC 578160, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 24/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1283893 AgR / PR - Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 6/11/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria trânsito quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, caput, e inciso LVII, da CF, porque o acórdão hostilizado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1251343 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI DJe 14/5/2020. E, ainda, o apelo não deveria subir, pois para infirmar a conclusão a que se chegou o decisum hostilizado seria indispensável o reexame de elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027